Tribunal: TJPA
Processo: 0805432-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805432-05.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CORREÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
Trata-se de ação civil pública que teve como substrato o Inquérito Civil nº. 000003-913/2014 promovido pela 13ª Promotoria de Justiça que investigava reclamações quanto à ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento das agências bancárias localizadas no Município de Marabá.

2.
A ação teve como substrato reclamações, provas periciais que demonstraram no momento que a instituição financeira não conseguiu resolver os problemas de acessibilidade.

3.
Dessa forma, entendo que a decisão agravada não merece ser suspensa por ora.

4. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805432-05.2020.8.14.0000
, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, devidamente representado pelo advogado Rafael Barroso Fontelles (OAB/RJ nº 119.910) em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática (ID. Num. 3384304), que, nos autos do recurso em apreço, indeferiu o pedido liminar, em razão da ausência de seus requisitos autorizadores.

Em apertada síntese, narra os autos a ação civil pública intentada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Bradesco a adaptar os caixas de autoatendimento de todas as agências bancárias pertencentes a requerida, localizadas no Município de Marabá, a fim de garantir acessibilidade e inclusão do seu uso a pessoas portadoras de necessidades especiais.

A irresignação do recurso, se dá com a decisão saneadora proferida pelo juízo de piso que decidiu com base no Código de Defesa do Consumidor inverter o ônus da prova em desfavor do Banco Bradesco nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, INVERTO O ONUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO RÉU, para que demonstre a adequação de seus estabelecimentos e serviços, constantes da causa de pedir, as normas legais e técnicas de acessibilidade. Por fim, cabe enfatizar que tal entendimento é endossado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, entendo oportuno citar os precedentes, quais sejam, REsp 951.785 e REsp 1.049.822.

Ônus de provar a existência de dano moral coletivo, se este não puder ser presumido das circunstâncias do caso, permanece como ônus processual do autor.

Intimem-se as partes para indicar, no prazo de 05 dias, quais provas pretendem produzir, sob pena de preclusão ou para requererem o julgamento antecipado do mérito, caso entendam que se trata apenas de matéria de direito e que dispensa a dilação probatória, sob pena de preclusão temporal e estabilização da decisão de saneamento na forma do artigo 357, § 1º do CPC.

Caso as partes requeiram a produção de prova testemunhal, deverão juntar o rol de testemunhas oportunamente.

Não especificadas provas, não havendo provas a serem produzidas ou não havendo necessidade de novas provas além das constantes nos presentes autos, desde logo anuncio o julgamento antecipado do mérito.

O protesto genérico pela produção de provas, sem especificar a sua finalidade, acarretará seu indeferimento e na presunção de desistência das provas anteriormente requeridas.

Realizado o presente saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que

se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

Após, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação.

Marabá, 12 de maio de 2020.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Substituta respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento (Num. 3163916 - Pág. 1 a 14), afirmando ser necessário a reforma da decisão, devido a impossibilidade de inversão do
ônus probandi
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido de liminar, por ausência de seus requisitos legais (ID. Num. 3384304).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID. Num. 3514448).

Inconformado o Banco Bradesco interpôs agravo interno (ID. Num. 3524721), contra a liminar, aduzindo que merece ser deferida a sua liminar, pois comprovou os requisitos necessários para tanto, isto é, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para dar provimento ao agravo de instrumento interposto.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso consiste no inconformismo do Banco Bradesco contra a decisão do juízo de piso que inverteu o ônus da prova em seu desfavor.

Analisando os autos, entendo que suas razões não me convenceram de que a decisão merece reforma, pois trata-se de ação civil pública que teve como substrato o Inquérito Civil nº. 000003-913/2014 promovido pela 13ª Promotoria de Justiça que investigava reclamações quanto à ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento das agências bancárias localizadas no Município de Marabá.

Constou também do caderno processual laudos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves detectando irregularidades nas vistorias realizadas nas agências bancárias localizadas no Bairro Cidade Nova em Marabá, mesmo após a instituição financeira ter sido notificada e ter afirmado resolver os problemas, laudo constatou a continuidade dos problemas de acessibilidade.

Sendo assim, o juízo diferentemente do alegado pela parte, ao inverter o ônus processual, o fez baseado em provas, demonstrando assim o seu acerto no momento, até porque com a devida instrução, a instituição recorrente poderá ainda demonstrar que tem razão no pleito, mas não conseguiu demonstrar até o momento.

Assim, tenho o livre convencimento motivado de que os argumentos suscitados pelo agravante não me convenceram acerca do desacerto da decisão ora recorrida, conforme as informações acima.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021